Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708758-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SOTER FRANCA DANTAS APELADO: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS Defiro o pedido de pesquisa de endereços do réu/apelado, inicialmente, por meio dos sistemas Sisbajud, Infoseg e Renajud. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator